Tribunal: TJDFT
Processo: 0701864-96.2024.8.07.0009
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
Direito processual civil. Embargos de declaração em recurso inominado. Obscuridade. Vícios existente. Score de crédito. Análise objetiva dos critérios. Comprovação dos fatores utilizados para a pontuação. Embargos de declaração acolhidos em parte.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pela parte autora em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal, que negou provimento ao recurso interposto pelo Embargante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste na discussão sobre a (im)possibilidade de cumprimento da obrigação de fazer referente à restituição da pontuação do score de crédito do Embargado ao valor anterior à negativação/protesto indevido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
4. É pacífico o entendimento do STJ em relação ao sistema credit scoring de que ao consumidor devem ser fornecidos esclarecimentos, caso solicitados, acerca das fontes dos dados considerados (histórico de crédito), bem como as informações pessoais valoradas (Item IV, Tema 710, do STJ e Súmula 550 do STJ).
5. A obrigação de fazer referente à restituição da pontuação se resume a que seja comprovado que a nova pontuação atribuída ao consumidor considerou a retirada da restrição indevida, com o consequente acréscimo da pontuação correspondente, bem como que análises de crédito posteriores, devidamente comprovadas, foram utilizadas para que fosse atingida a nova pontuação; é importante registrar que os dados devem ser demonstrados de forma detalhada, de forma que o consumidor possa ter amplo acesso às condicionantes indicadas no Item IV do Tema 710 do STJ.
IV. DISPOSITIVO
6. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos em parte para sanar a obscuridade existente a fim de esclarecer que a obrigação de restituição do score da parte autora ao estado anterior ao protesto e negativação deve ser considerada satisfeita quando comprovada, de forma efetiva, que a nova pontuação atribuída ao consumidor considerou a retirada da restrição indevida, com o consequente acréscimo da pontuação correspondente, bem como que análises de crédito posteriores, devidamente comprovadas, foram utilizadas para que fosse atingida a nova pontuação, tudo na forma do Item IV do Tema 710 do STJ; e retificar o Item 8 da ementa para esclarecer que o Tema referido é o 710 do STJ. Sem custas e sem honorários advocatícios.
_______________________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: art. 2o e 46, da Lei no 9.099/1995.
Jurisprudência relevante citada: Súmula 550 do STJ; STJ, REsp 1419697/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, DJe 17/11/2014; STJ, REsp 1457199/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, DJe 17/12/2014.